Tribunal: STF
Processo: RE 1516660
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado (Doc. 12, fls. 5-6):



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE REAJUSTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO E RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 42/STF. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- É dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    2- O enunciado da Súmula Vinculante n. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, devendo ser aplicado o mesmo entendimento quando o índice utilizado promove reajuste automático à revelia da análise orçamentária e poder discricionário da administração pública. 



    3- Vinculação de índice em flagrante afronta à autonomia do ente federativo. 



    4- Sentença mantida. 



    5- Recurso improvido.”



    Opostos dois Embargos de Declaração (Docs. 13 e 15), ambos foram rejeitados (Docs. 14 e 16).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, NERLI MARTINS alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 5º, caput, I, II e XXXVI; e 37, caput, da CF/1988, pois “ao não observar a determinação legislativa, cujo teor, referendado pelos dois poderes competentes, LEGISLATIVO e EXECUTIVO, é expresso em determinar a atualização do auxílio-alimentação pelo IGPM-FGV, anualmente, repisando o fato não ser este índice, federal, como interpretado pela nobre Corte Ordinária” (Doc. 17, fl. 12)”



    Defende a inaplicabilidade ao caso a SV 42/STF, “por não se tratar a discussão do presente direito à vinculação de reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Doc. 17, fl. 9). No ponto, afirma que “a decisão recorrida dá interpretação extensiva e negativa ao teor da súmula vinculante invocada, pois, os precedentes que levaram a edição da suscitada súmula, tratavam de vinculação de vencimentos o que não é o caso dos autos” (Doc. 17, fl. 9).



    Aduz que “a decisão recorrida, a um só tempo, viola o princípio da isonomia e da segurança jurídica, haja vista, a existência de decisões proferidas pelo mesmo colegiado, com a mesma fundamentação para determinados servidores e negando o direito a outros” (Doc. 17, fl. 14).



    Requer, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de reformar o acórdão recorrido e reconhecer o direito ao recebimento do auxílio-alimentação na forma da lei local.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 17, fl. 6):



    “3.3. DA REPERCUSSAO GERAL 



    A repercussão geral, mecanismo específico de admissibilidade do Recurso Extraordinário, requer a demonstração da existência de acentuado interesse geral na solução das questões ou questão constitucional discutida no processo, devendo esta, transcender a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    Nos termos do § 1º, do art. 1.035, do CPC, alinhado ao § 3º, do art. 102, da CF/88, tem-se por questão de relevância para fins de repercussão geral, a importância da matéria do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que, como dito alhures, ultrapassem os interesses subjetivos. 



    Na casuística em tela, evidencia-se a repercussão geral, pois, a correção do auxílio-alimentação pautada em lei que determina sua forma de atualização (IGPM-FGV) e data base (janeiro de cada ano) para tal, não vinculada à índice federal de correção monetária, ultrapassa os limites subjetivos da lide, pois versa sobre direito de todos os servidores públicos municipais do recorrido, bem como, podendo servir de parâmetro para outras decisões judiciais, em vista de diversos outros entes que utilizam a mesma sistemática de atualização do auxílio-alimentação. 



    Ademais, a temática revela potencial impacto em outros, tendo em vista a possibilidade da interposição de múltiplos recursos sobre essa específica questão constitucional, isso porque, como é sabido o auxílio-alimentação é devido a todo servidor do recorrido, em rápida consulta ao portal da transparência do ente, nota-se um total de 1.591 servidores ativos, logo, aptos ao recebimento do auxílio-alimentação: 



    (…)



    Afora isso, são inúmeras as legislações que fomentam a forma de correção do auxílio-alimentação pautada no IGPM-FGV, declarada inconstitucional pela Turma Recursal, sendo o tema assim, passível de convolar-se em inúmeros processos, de modo que, incumbe a esta Suprema Corte definir se constitucional ou não, a correção de auxílio-alimentação (verba de caráter indenizatório) por base do IGPM-FGV (índice privado de correção monetária), cuja previsão estampa-se em lei. 



    A necessidade de manifestação possui também caráter social, em razão da segurança jurídica afrontada, pois, outrora ficara decidido pela Turma Recursal prolatora da decisão que a forma ora em debate era válida, de modo que, a ausência de segurança jurídica afeta a estabilidade das relações jurídicas e sociais. 



    Nesse trilhar, é incontroverso que a matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência da repercussão geral, vez que, como demonstrado possui transcendência e relevância. 



    A transcendência decorre da capacidade da matéria aqui discutida influir na resolução de outras causas ou de reverter-se em precedente sobre a temática. 



    Sua relevância destaca-se pela importância da decisão no cenário posto, a exemplo deste caso concreto, jurídico e social, releva-se importante para definição de outras demandas simétricas. Daí encontra-se configurada a repercussão geral.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em relação à ofensa aos arts. 5º, II, e 37, caput, da CF/1988, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 12, fl. 3-5):



     



    “No tocante ao mérito, a parte recorrente postula que o Município seja condenado na obrigação de fazer, consistente em promover o reajuste automático do auxílio-alimentação, nos termos da Lei n. 189/2014, bem como o respectivo pagamento retroativo. 



    Em que pese a presente matéria ter sido objeto de entendimento diverso em sessões anteriores, após recente e acurado estudo, se faz necessária a aplicação de nova conclusão sobre a temática, a qual, inclusive, vem sendo adotada por esta Turma Recursal. 



    A Lei Municipal nº 189/2014, que altera a lei nº 003/2004 aduz em seu art. 1º:



     “Art. 1º Dá nova redação ao caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003, de 23 de junho de 2004: “Art. 111 O Auxílio Alimentação no valor R$ 400,00 (quatrocentos reais), será pago a todos os servidores do quadro efetivo e será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (Índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), acumulado no período de doze meses, tendo como data base de correção o mês de janeiro.” 



    Depreende-se da redação do art. 111 da lei municipal 003/2004, que a concessão do auxílio-alimentação será pago a todos os servidores do quadro efetivo e será corrigido anualmente pelo IGP-M/FGV (índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas), sendo este o ponto que chamo atenção para análise do mérito em apreço, porquanto, deve ser analisado à luz das disposições constitucionais. 



    A Constituição Federal de 1988 estabelece no art. 37, X que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Ainda, segundo o artigo 37, inciso XIII, é "vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público". 



    Igualmente, o enunciado da Súmula Vinculante nº. 42 do STF estabelece ser inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    Nesse sentido: 



    […]



    A impossibilidade de reajuste de auxílio-alimentação com base em índice federal, já foi objeto de apreciação pelos tribunais: 



    [...]



    O objetivo que se busca alcançar por meio das restrições acima, é impedir o reajuste automático de remunerações e afins, sempre que houver variação do índice, evitando-se a subtração de parcela de poder do agente político, sua discricionariedade, além de análise do cenário orçamentário e obediência a lei de responsabilidade fiscal. 



    No caso em específico, apesar de a lei municipal não vincular a oneração um indicador de correção federal, o objetivo é o mesmo, ou seja, retirar do ente público a possibilidade de se autogerir, por meio da correção anual segundo o Índice Geral de Preço ao Mercado da Fundação Getúlio Vargas. 



    O Município recorrente, analisando a viabilidade orçamentária e a disponibilidade financeira, procurou corrigir o valor do auxílio alimentação, sendo que através do Decreto 5.582/2022 determinou “...a correção do Auxílio Alimentação em 55,77% (cinquenta e cinco vírgula setenta e sete por cento), concedendo a correção de perdas acumuladas da inflação do período de janeiro/2017 a dezembro/2021, a todos os servidores efetivos, sendo que a partir de janeiro de 2022 passaram a receber o valor de R$ 714,17 (setecentos e quatorze reais e dezessete centavos)...” (ex vi da contestação, na qual houve a inserção do referido Decreto Municipal). 



    Por mais que a parte busque a tutela de um direito amparado por lei municipal, é dever do magistrado, a todo tempo, proceder ao exame da constitucionalidade das normas que lhe são submetidas à análise, vinculadas às pretensões manejadas em juízo. 



    Dessa forma, por considerar que a legislação que se pretende aplicar afronta a autonomia do ente federativo, não há como deixar de se declarar incidentalmente a existência de flagrante inconstitucionalidade do caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003/2004 do Município de Rolim de Moura, afastando-se a sua incidência no presente caso. 



    Pelo exposto, VOTO no sentido de declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do caput do Artigo 111, da Lei Complementar nº 003/2004 do Município de Rolim de Moura e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.”



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula vinculante 42/STF). No mesmo sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes. 



    1. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.475.806/RO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 23/5/2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.709/2014. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 42. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie.



    2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (ARE nº 1.388.730/RJ-ED, Primeira Turma, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 31/8/2022)



    Em caso bem semelhante ao destes autos, em que também se discutia a inconstitucionalidade de lei municipal em relação à vinculação do índice de reajuste do auxílio-alimentação à índice federal, foram os seguintes os argumentos do Eminente Ministro DIAS TOFFOLI no julgamento do RE 1.517.830, DJe de 7/10/2024, no qual o Município de Rolim de Moura também figurava como parte: 



    “Sobre a impossibilidade da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção apenas dos casos expressamente previstos na Constituição Federal, destaca-se a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 51.091/MT, da qual destaca-se a seguinte passagem que bem se aplica ao caso dos autos: 



    “Na espécie, a parte reclamante alega, dentre outras, ofensa à Súmula Vinculante 42, cuja redação é a seguinte: É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. 



    Sobre o tema, saliento que o Supremo Tribunal Federal, há muito, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do serviço público, com exceção apenas dos casos expressamente previstos na Constituição Federal. 



    Esse entendimento foi expressamente introduzido no texto constitucional por meio da Emenda Constitucional 19/98, que acresceu ao art. 37 o inciso XIII, com a seguinte redação: “É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público”. 



    (...) 



    Destaque-se que a interpretação conferida ao inciso XIII do art. 37 evoluiu para também impedir a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária, porque ofensivo à autonomia dos Estados-membros ou Municípios e ao postulado da separação de poderes. Esse entendimento foi consagrado na mencionada Súmula Vinculante 42/STF. 



    Essa orientação jurisprudencial buscou não apenas impedir a violação da separação dos poderes e da autonomia municipal para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório de seus servidores (art. 39, § 1º, CF/88), como também preservar o disposto no art. 169, § 1º, do texto constitucional, que condiciona qualquer vantagem ou aumento de remuneração à prévia dotação orçamentária e à autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. 



    Conforme definido no julgamento do RE 251.238, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Ministro Nelson Jobim, Pleno, Dj 23.8.2002 – um dos precedentes que veio a dar origem à SV 42/STF –, ao vincular o reajuste de vencimento dos servidores públicos locais a índice federal de correção monetária, o ente federativo em questão estaria renunciando, para o futuro, à sua própria competência legislativa. 



    Cito, a propósito, trecho do voto condutor do acórdão, que, por sua vez, traz passagem proferida pelo Ministro Néri da Silveira, no julgamento do RE 145.018, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, Dj 10.9.1993: 



    “É vedada a majoração de despesa pública sem a intervenção, em cada caso, dos órgãos locais competentes para criar normas legislativas de fixação de aumento de remuneração do pessoal. Da prática prevista na lei impugnada resulta, sem dúvida, ofensa à autonomia do Município, submetida a majoração da despesa pública local, com a retribuição dos servidores, a procedimento, índices e atos administrativos de proveniência federal, à margem, destarte, do processo local próprio de fixação e aumento da despesa pública com pessoal, que cumpre seja informado por juízo político de oportunidade (…)”. (Grifei) 



    Pois bem. 



    Na hipótese vertente, verifico que a autoridade reclamada, em interpretação ao art. 81 da Lei Municipal 1.197/2011, concedeu a todos os profissionais da educação básica do Município de Nobres reajuste automático vinculado a parâmetro estabelecido em lei federal, no caso, ao índice de reajuste calculado pelo Ministério da Educação para o piso salarial previsto no art. 5º da Lei 11.738/2008. Além disso, entendeu que o reajuste automático deveria beneficiar mesmo os profissionais que recebem vencimentos básicos superiores ao piso nacional. 



    (...) 



    Consoante consta do ato reclamado, o Tribunal de origem entendeu que os profissionais do ensino básico do Município de Nobres possuem direito a reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/08. 



    (...) 



    Ora, ainda que não se trate de índice federal de correção monetária em sentido estrito, a atualização do piso nacional dos professores da educação básica se dá com base em cálculos efetuados pelo Ministério da Educação, segundo sistemática estabelecida em normas federais, por meio da utilização de critérios que não guardam nenhuma relação com as finanças municipais. 



    Rememoro que o entendimento assentado na Súmula Vinculante 42/STF buscou preservar a autonomia dos Estados e Municípios para fixar os padrões de vencimento e demais componentes do sistema remuneratório dos seus servidores, em homenagem ao equilíbrio do pacto federativo. 



    Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada, ao determinar o reajuste automático dos vencimentos de todos os profissionais da educação básica do Município de Nobres, mediante aplicação de parâmetros previstos em lei federal, mesmo para os profissionais que auferem vencimento básico superior ao piso nacional, violou o disposto na Súmula Vinculante 42.” (DJe de 2/6/22).”



    Ainda, na mesma linha, a seguinte decisão monocrática: RCL 68.383, Rel. Min. FLAVIO DINO, DJe de 29/5/2024. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da Justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente